Tribunal: TCU
Processo: 040.957/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3929/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.957/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ingrid Caratanasov (XXX.045.488-XX); Ione Beatriz Lodi Tonin (XXX.469.510-XX); Irani Barbosa Junior (XXX.797.886-XX); Isaias Batista Carneiro Lima (XXX.071.113-XX); Itamar Adriano Borges (XXX.690.976-XX); Itamar Perim Junior (XXX.948.808-XX); Iuri Eduardo Santos Cezar (XXX.401.825-XX); Ivaema Oliviecki Mecca (XXX.474.500-XX); Ivan Aparecido Muniz (XXX.404.288-XX); Ivana Goncalves Paraviso (XXX.402.406-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.